Tribunal: TJSP
Processo: 2019264-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. HOME CARE. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela provisória para obrigar a agravante a fornecer os serviços de home care. Probabilidade do direito da autora ora agravada, que demonstrou ser beneficiária do plano de saúde oferecido pela parte contrária e a necessidade do tratamento domiciliar. Inteligência da Súmula n° 90 deste Egrégio Tribunal

Ementa:

Agravo de instrumento. Plano de saúde. HOME CARE. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela provisória para obrigar a agravante a fornecer os serviços de home care. Probabilidade do direito da autora ora agravada, que demonstrou ser beneficiária do plano de saúde oferecido pela parte contrária e a necessidade do tratamento domiciliar. Inteligência da Súmula n° 90 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Risco de dano irreparável. É certo que a adesão da agravada ao plano de saúde ocorreu sem prévia avaliação médica, de modo que a prestadora de serviços assume o risco integral de arcar com os custos de uma cobertura médica na hipótese de preexistência de doenças não declaradas expressamente. Aplicação da Súmula 105 desta Corte. Presente os requisitos do art. 300 do CPC.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000246172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2019264-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA, é agravada MARIA JULIA DE
SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 7 de abril de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019264-71.2020.8.26.0000 -Voto no 15809
2
Agravo de Instrumento no. 2019264-71.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (13a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro).
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S/A.
Agravado: Maria Julia de Souza.
Voto no 15.809
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. HOME
CARE. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela provisória
para obrigar a agravante a fornecer os serviços de home care.
Probabilidade do direito da autora ora agravada, que demonstrou
ser beneficiária do plano de saúde oferecido pela parte contrária e
a necessidade do tratamento domiciliar. Inteligência da Súmula n°
90 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Risco de dano irreparável. É
certo que a adesão da agravada ao plano de saúde ocorreu sem
prévia avaliação médica, de modo que a prestadora de serviços
assume o risco integral de arcar com os custos de uma cobertura
médica na hipótese de preexistência de doenças não declaradas
expressamente. Aplicação da Súmula 105 desta Corte. Presente os
requisitos do art. 300 do CPC.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juízo da 13a Vara Cível do Foro Regional de
Santo Amaro da Comarca de São Paulo, copiada a fls. 67/68, que deferiu a
tutela de urgência “para o fim de determinar à Ré que disponibilize à Autora
atendimento em sistema de home care, ao menos até que se tenha ordem
médica em sentido contrário ou ocorra a vinda de contestação, quando,
então, esta decisão liminar poderá ser reapreciada, à luz das teses e
documentos apresentados”.
Insurge-se a agravante, alegando que não estão presentes
os requisitos legais autorizadores da tutela de urgência; que o contrato da
agravada está submetido à carência por doença preexistente, dolosamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019264-71.2020.8.26.0000 -Voto no 15809
3
omitida quando da adesão negocial firmada por sua genitora; e que a
residência da recorrida não tem condições estruturais para implantação da
internação domiciliar com segurança, pois não comporta os equipamentos.
Pedido de efeito suspensivo indeferido (fls. 148/149).
Recurso sem contraminuta.
A D. Procuradoria opinou pelo não provimento do
recurso (fls. 156/162).
É o relatório.
No caso examinado, diante da comprovação de relação
contratual entre as partes e a necessidade de utilização dos serviços do home
care, conforme determinação médica encartada a fls. 71/73 dos autos do
processo originário, patente a probabilidade do direito invocado bem assim o
risco à saúde da agravada, a impor a proteção jurisdicional.
O entendimento encontra respaldo na Súmula 90 deste E.
Tribunal de Justiça de São Paulo:
Súmula 90: Havendo expressa indicação médica
para a utilização dos serviços de “home care”,
revela-se abusiva a cláusula de exclusão inserida na
avença, que não pode prevalecer”.
Ademais, é certo que a adesão da agravada ao plano de
saúde ocorreu sem prévia avaliação médica, de modo que a prestadora de
serviços assume o risco integral de arcar com os custos de uma cobertura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019264-71.2020.8.26.0000 -Voto no 15809
4
médica na hipótese de preexistência de doenças não declaradas
expressamente.
Nesse sentido, o entendimento consolidado por esta. C.
Corte de Justiça na Súmula 105:
“Não prevalece a negativa de cobertura às doenças e
lesões preexistentes se, à época da contratação do plano de saúde não se
exigiu prévio exame médico admissional”.
Com efeito, o indeferimento do pedido poderia acarretar
lesão grave e de difícil reparação, decorrente da impossibilidade de se
concretizar o tratamento da agravada enquanto se discute a demanda,
revelando-se presentes os requisitos e pressupostos dos artigos 294 e 300, §
3o, do Código de Processo Civil.
Confira-se a jurisprudência:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE
SAÚDE. AÇÃO ORDINÁRIA. I. Tutela de urgência.
Deferimento
na
origem.
Determinação
de
autorização de cobertura à internação domiciliar
indicada ao autor. Irresignação da ré. Afastamento.
II. Prescrição do home care por profissional
médico,
diante
do
quadro
do
paciente,
diagnosticado com sequela neurológica após sofrer
parada cardiorrespiratória decorrente de hipóxia.
Abusividade caracterizada, à luz da Súmula 95
deste E. Tribunal. Irrelevância da limitação fundada
em pré-existência de doença à celebração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019264-71.2020.8.26.0000 -Voto no 15809
5
avença, com imposição de prazo de carência para
gozo dos serviços contratados. Admissão do
paciente sem o prévio exame. Aplicação da Súmula
105
desta
Corte.
Probabilidade
do
direito
configurada. III. Quadro de perigo da demora, por
outra parte, que é ínsito à natureza da tutela
buscada. IV. Hipótese do artigo 300 do Código de
Processo Civil bem caracterizada. Manutenção da
tutela provisória que é de rigor. DECISÃO
PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO.” (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2111632-70.2018.8.26.0000; Relator (a): Donegá
Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 13a Vara Cível; Data
do Julgamento: 13/08/2018; Data de Registro:
13/08/2018)
Por fim, patente a verossimilhança do direito invocado
pela agravada, o risco de dano à sua saúde, e caracterizada a reversibilidade
da medida liminar, tendo em vista que eventuais gastos indevidos poderão ser
cobrados posteriormente em ação própria.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR